Tribunal: STF
Processo: AO 2280
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. PRERROGATIVA DO ART. 33, V, DA LOMAN. PORTE DE ARMA DE FOGO PARA DEFESA PESSOAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E APTIDÃO PSICOLÓGICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Os requisitos para a aquisição de arma de fogo estabelecidos pelo Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) são aplicáveis a todos os interessados, cabendo somente à própria legislação excepcionar tais exigências.



    2. O aparente silêncio da lei relativamente aos magistrados não pode ser interpretado como se os dispensasse do registro, obrigação legal que incide sobre todos os brasileiros. Não há silêncio eloquente na lei nem há submissão dos magistrado a uma obrigação que a lei não exige.



    3. A prerrogativa funcional do magistrado quanto ao porte de arma de fogo (art. 33, V, da LOMAN) não pressupõe a efetiva habilidade e conhecimento para utilizá-la, necessitando, portanto, comprovar possuir capacidade técnica e aptidão psicológica. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.